Tribunal: TJES
Processo: 5002970-03.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-12-07

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002970-03.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: HENRIQUE MONTEVERDE DE AZEVEDO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5002970-03.2017.8.08.0030

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: HENRIQUE MONTEVERDE DE AZEVEDO

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
HENRIQUE MONTEVERDE DE AZEVEDO
, em face da
TELEFONICA BRASIL S.A.
, na qual o autor sustenta que possui linha telefônica da requerida, com plano pré pago que previa SMS Ilimitado. No entanto, houve por parte da ré o bloqueio do serviço de SMS.

Em sede de

sentença (ID 1717214) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, na forma do art. 487, inc. I do Novo CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, pelo que, Condeno, a requerida a pagar ao autor indenização por danos morais no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), atualizados com juros e correção monetária desde esta data.”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (ID 1717238)

almejando que seja reformada a sentença alegando que a sentença é ultra petita,
a ausência de falha na prestação dos serviços, assim como a ausência de dano moral a ser indenizado no caso em questão, pugnando, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório arbitrado.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões (ID 1717243).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços (art. 3º do CDC) e de outro lado pelo consumidor (art. 2º do CDC). Em favor do consumidor incide a presunção dos fatos por ele narrados (art. 4º, I e III do CDC), bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII do CDC) quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações.

Acontece que a inversão do ônus da prova não isenta a parte consumidora da prova de suas alegações, pois, conforme estabelece o artigo 373, I, do CPC, cabe a ela o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. Cabe ao fornecedor, por sua vez, apresentar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do requerente, nos termos do art. 373, II, do CPC.

No que tange a preliminar suscitada pela recorrente de sentença
ultra petita
, compulsando os autos, observo que houve pedido expresso da parte autora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000 (dez mil reais). Contudo, a respeitável sentença debruçou-se sobre os temas e, por fim, condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de
R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)
.

Neste contexto, a sentença necessita de reforma, tendo em vista que não foi observado o que se prevê no art. 492 do CPC, pela ocorrência de sentença
ultra petita
. Nesse sentido, com respeito ao aludido dispositivo, ao princípio da congruência, ao princípio da instrumentalidade das formas e economia processual, reconheço de ofício a ocorrência de julgamento
ultra petita
, a fim de reformar o capítulo da sentença que condenou o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, reduzindo o valor arbitrado.

Da análise detida dos autos, concluo que restou
caracterizada a falha na prestação do serviço,
restando, também, configurado o dever de indenizar, tendo em vista que a parte autora, ora recorrida, realizou a contratação de plano com SMS ilimitado e foi impedida e utilizá-lo.

Ademais, a falha na prestação do serviço constitui ato ilícito, restando claro nos autos os males perpetrados pela conduta da recorrente. Relativamente aos danos extrapatrimoniais sofridos pela parte recorrida, é cabível a sua reparação, observado que decorrem da má prestação do serviço contratado.

No que tange aos danos morais, por definição, são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos de sua personalidade, caracterizados, no entanto, sempre por via dos reflexos produzidos por ação ou omissão de outrem. São aqueles danos que atingem a moralidade, personalidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores e, enfim, sentimentos e sensações negativas.

Nesta toada, ressalta-se que a fixação dos danos morais serve não só como conforto à parte autora por todo o transtorno sofrido, mas, também, como punição a ré, para que trate com mais zelo e respeito ao consumidor.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange o quantum indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos. Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PELO STJ. POSSIBILIDADE. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. 1. Excepcionalmente, pela via do recurso especial, o STJ pode modificar o quantum da indenização por danos morais, quando fixado o valor de forma abusiva ou irrisória. Precedentes. 2. Na espécie, o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias, em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mostra-se elevado, considerando os padrões adotados por esta Corte em casos semelhantes, devendo ser reduzido para R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 668530 RS 2005/0048780-9, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 19/11/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2009)

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável, na espécie, a condenação pelos danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação,
ACOLHO DE OFÍCIO
preliminar de ocorrência de julgamento ultra petita, declarando a nulidade do julgado no tocante ao quantum indenizatório.
CONHEÇO
do Recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reduzir o
quantum
fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

EMENTA
.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.